Tribunal: STF
Processo: Rcl 49795
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 596.701/MG (Tema nº 160 da RG). Reiteração de argumentos apresentados na contestação que não infirmam os fundamentos da decisão ora agravada. Não conhecimento do agravo regimental.



    1. Não subsiste o agravo regimental quando não há ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF.



    2. A autoridade reclamada incorreu em erronia ao manter a aplicação do Tema nº 160 da sistemática da repercussão geral (constitucionalidade da contribuição previdenciária sobre proventos de militares inativos entre o período de vigência da Emenda Constitucional nº 20/98 e da Emenda Constitucional nº 41/03) para negar admissibilidade ao recurso extraordinário no qual se debate a competência legislativa dos entes federados para dispor sobre matéria previdenciária atinente aos militares estaduais.



    3. Agravo regimental do qual não se conhece, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).